Tribunal: TJSP
Processo: 0295145-90.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. Artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STJ, no REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, e C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. Artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STJ, no REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, e C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), que definiu o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o INPC desde 05/2007 até 30/06/2009 e, após, o IPCA-E, bem como juros conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei 11.960/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0295145-
90.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante EDSON
FERREIRA DOS SANTOS (AJ FL 15), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame
de matéria, readequaram os critérios de correção monetária. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0295145-90.2009.8.26.0000 -Voto no 13.782
2
Apelação Cível no: 0295145-90.2009.8.26.0000
APELANTE: EDSON FERREIRA DOS SANTOS (AJ FL 15)
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: Santo André - 8. VARA CIVEL
Voto no 13.782
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
Artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo
C. STJ, no REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia
repetitiva), definindo o INPC como índice de correção
monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
e C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
que definiu o IPCA-E como índice de correção monetária das
prestações em atraso, em substituição à TR, ambos fixando os
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.497, com redação
dada pela Lei 11.960/2009).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v.
acórdão recorrido para aplicar o INPC desde 05/2007 até
30/06/2009 e, após, o IPCA-E, bem como juros conforme o
índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da
vigência da Lei 11.960/2009.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência
da Seção de Direito Público, ciente do julgamento do Recurso Extraordinário
interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, Dje
30.10.2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade
com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810, a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0295145-90.2009.8.26.0000 -Voto no 13.782
3
deve ser reexaminada pela Câmara Julgadora, em razão do disposto no artigo
1.040, inciso II, do CPC/2015, para eventual retratação.
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no
artigo 1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Consoante o julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema 905,
do C. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais de natureza
previdenciária a correção monetária das prestações em atraso será feita pelo
INPC, após a vigência da Lei 11.430/2006, bem como os juros de mora devem
ser os aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir de julho de 2009.
Todavia, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal, no RE 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Transcreve-se excerto do voto do Ministro LUIZ FUX, no mencionado
julgamento:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas
ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os
critérios para a correção monetária dos precatórios e de
condenações
judiciais
da
Fazenda
Pública.
Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatório deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0295145-90.2009.8.26.0000 -Voto no 13.782
4
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”

Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito
em julgado aos 03/03/2020.
Nesse sentido, recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, proferida em processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela
taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947,
sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0295145-90.2009.8.26.0000 -Voto no 13.782
5
para correção monetária do débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, DJE 12/12/2019)
No presente caso, é do corpo do v. acórdão em reexame:
“Há elementos suficientes que caracterizam a incapacidade
parcial e permanente que impossibilita a (sic) obreiro de
retornar ao exercício de suas funções habituais, evidenciando a
presença dos requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, com as
alterações introduzidas pela Lei no 9.032/95.
Assim, pelo meu voto, julgo procedente a presente ação
acidentária promovida por Edson Ferreira dos Santos para
condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar
ao autor auxílio-acidente de 50% do salário de benefício
previsto na Lei no 8.213/91 (art. 86, § 1o), a partir da juntada do
laudo (05/11/2007 - fls. 93); abono anual (art. 40 da Lei no
8.213/91); juros moratórios, contados a partir do termo inicial
do benefício, decrescentemente, mês a mês, na taxa prevista para
a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
(art. 406 do Código Civil vigente); atualização dos atrasados nos
termos da Lei no 8.213/91 e posteriores alterações; honorários
advocatícios de 15% sobre o montante relativo às parcelas
vencidas até a publicação do acórdão (...)”.
Registre-se que a alegada inconstitucionalidade por
arrastamento da Lei 11.960/2009 restringiu-se tão somente aos critérios relativos
à atualização monetária, em nada afetando os parâmetros dos juros de mora, os
quais devem, pois, observar o previsto pelo artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Assim sendo, impõe-se rever o entendimento antes adotado
pela Turma Julgadora, em adequação ao decidido pelos Tribunais Superiores.
Portanto, considerando o termo inicial do benefício, fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0295145-90.2009.8.26.0000 -Voto no 13.782
6
em 05/11/2007, deve ser aplicado o INPC, fixado como índice a partir de
31/03/2006 (Lei 11.430/2006) para correção monetária, com juros de mora de
0,5% ao mês e, a partir de 11/01/2003, passando a 1% ao mês (artigo 406 do
Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional) até
30/06/2009 e, após, o IPCA-E, acrescido de juros conforme o índice de
remuneração das cadernetas de poupança.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de
retratação, altero parcialmente o julgado ora reexaminado, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator